Tribunal: STF
Processo: Rcl 58299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por GAZIT BRASIL ASSET MANAGEMENT LTDA contra decisão proferida pelo Presidente da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Guarulhos, que teria desrespeitado a Súmula 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na qual se requer que seja determinado “o fornecimento de acesso a todos os elementos e documentos que embasaram a aprovação do primeiro relatório anulado, visto que foram essenciais à formação de convicção dos Exmos. Vereadores, bem como a extinção automática da CEI em 3.3.2023, em razão da ilegalidade na segunda prorrogação de prazo de duração, considerando a apreciação em 6.3.2023, após o prazo de expiração da CEI, bem como a impossibilidade jurídica de duas prorrogações e por prazo superior a 30 dias, inexistindo amparo jurídico na decisão da Reclamação 57.384/SP” (eDoc. 1, fl. 19).



    A presente ação foi distribuída em 10/3/2023.



    Em Manifestação de 29/3/2023, a Reclamante informa que “em razão de novos vícios ocorridos na tramitação da CEI, houve a necessidade de Impetração de novo Mandado de Segurança na origem, sendo concedida a ordem para a finalidade de extinguir a CEI, em razão da extrapolação de seu prazo de duração, conforme sentença anexa”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme informado pela Reclamante, a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Guarulhos foi julgada extinta por Sentença proferida pela 6ª Vara Criminal do Foro de Guarulho (Processo 1010839-74.2023.8.26.0224), ocasião em que se entendeu violado o art. 103 do Regimento Interno, que prevê o prazo de noventa dias para a conclusão da Comissão, podendo haver uma única prorrogação por mais trinta dias. A referida decisão foi publicada em 28/03/2023.



    Portanto, nesse contexto, em que a pretensão foi acolhida nas instâncias ordinárias, evidencia-se o prejuízo da discussão proposta nesta ação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PREJUDICADA a presente Reclamação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente